Tribunal: CARF
Processo: 15983.001553/2008-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-04-07

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15983.001553/2008-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.303 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2021
Recorrente
PROCESSA TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 10/01/2005 a 20/10/2005
SÚMULA CARF No 2. VINCULANTE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araujo, Matheus Soares Leite,
Rayd Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 80/87) interposto em face de decisão (e-fls.
71/75) que julgou improcedente impugnação contra Auto de Infração - AI n° 37.161.504-6 (e-
fls. 02/06) de multa por Deixar a empresa de lançar mensalmente em títulos próprios de sua
contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante
das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos (CFL 34), no valor
de R$ 12.548,77, cientificado em 31/12/2008 (e-fls. 02). O Relatório Fiscal consta das e-fls.
07/09.
Na impugnação (e-fls. 41/47), em síntese, se alegou:
(a) Não fixação da conduta ilícita em lei.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15983.001553/2008-04
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.303 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.001553/2008-04

A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação (e-fls. 71/75):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 10/01/2005 a 20/10/2005
NÃO LANÇAR EM TÍTULOS PRÓPRIOS DA CONTABILIDADE FATOS
GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de lançar em títulos
próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, todos os fatos geradores de todas
as contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os
totais recolhidos, conforme previsto no inciso II do artigo 32 da Lei n° 8.212, de 24 de
julho de 1.991.
TIPICIDADE TRIBUTÁRIA. A norma legal citada pela Fiscalização que motiva a
autuação observa o princípio da tipicidade tributária.
FIXAÇÃO DE MULTA POR DECRETO. A Lei n° 8.212, de 1.991, estabelece os
limites dentro dos quais o regulamento pode fixar a multa, observando-se a gravidade da
infração. O artigo 92 da citada lei não afronta o disposto no artigo 97 do Código
Tributário Nacional (CTN).
O Acórdão de Impugnação foi cientificado em 21/12/2009 (e-fls. 78/79) e o
recurso voluntário (e-fls. 80/87) interposto em 20/01/2010 (e-fls. 80), em síntese, alegando:
(a) Não fixação da conduta ilícita em lei. As normas legais instituidoras da
infração (Lei n° 8.212, de 1991, arts. 92 e 102) não se coadunam com o
ordenamento jurídico pátrio, por não fixarem precisamente, rigidamente e
seguramente a infração. As normas infralegais (Decreto 3.048, de 1999, art.
283, II, “a”, c/c art. 373) não são normas formalmente hábeis para instituir
infrações, ferindo o primado da legalidade tributária.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 21/12/2009 (e-fls. 78/79), o recurso
interposto em 20/01/2010 (e-fls. 80) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário, estando
a exigibilidade suspensa (CTN, art. 151, III).
Não fixação da conduta ilícita em lei. Conforme Descrição Sumária da Infração e
dispositivo legal Infringido (e-fls. 02), a infração consiste em deixar a empresa de lançar
mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores
de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os
totais recolhidos, conforme previsto no art. 32, II, da Lei n° 8.212, de 1991, explicitado pelo art.
225, II, e §§ 13 a 17, do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.303 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.001553/2008-04

1999. No Relatório Fiscal (e-fls. 07/09), detalhou-se a descrição fática da infração imputada O
presente colegiado não é competente para afastar a obrigação acessória insculpida no art. 32, II,
da Lei n° 8.212, de 1991, tal como explicitada pelo art. 225, II, e §§ 13 a 17, do Regulamento da
Previdência Social sob o fundamento de ilegalidade ou inconstitucionalidade (Lei n° 5.172, de
1966, art. 142, parágrafo único; Decreto n° 70.235, de 1972, art. 26-A; e Súmula CARF n° 2).
Os arts. 92 e 102 da Lei n° 8.212, de 1991, tem seu conteúdo normativo apenas
explicitado pelos arts. 283, II, a, e 373 do Regulamento da Previdência Social, não dizendo
respeito à fixação da conduta ilícita (ao descumprimento da obrigação acessória), mas à
fundamentação legal da multa aplicada. De qualquer forma, eles não podem ser afastados pelo
presente colegiado sob o fundamento de ilegalidade ou inconstitucionalidade (Lei n° 5.172, de
1966, art. 142, parágrafo único; Decreto n° 70.235, de 1972, art. 26-A; e Súmula CARF n° 2).
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital